Tribunal: TJMT
Processo: 1045359-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045359-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), VAGNER VELOSO DE GODOI - CPF: 217.116.581-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. TEMA 1.062/STF. TEMA 1.217/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES CONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução e determinar a exclusão de encargos moratórios que ultrapassassem os limites da Taxa SELIC, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode fixar, por legislação própria, índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic para atualização de seus créditos tributários; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autonomia municipal prevista no art. 30, I e III, da CF deve ser exercida em harmonia com a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da CF, o que impõe limites à fixação de encargos moratórios
.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.062 (ARE 1.216.078) e no Tema 1.217 da repercussão geral, firmou a tese de que os entes subnacionais, inclusive os Municípios, não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora superiores à Taxa Selic praticada pela União
.

5.
A combinação do IPCA com juros de mora de 1% ao mês, prevista na legislação municipal, pode resultar em encargo superior à Taxa Selic, configurando excesso de execução passível de controle em sede de exceção de pré-executividade
.

6.
O art. 161, § 1o, do CTN estabelece percentual supletivo de juros de mora, não afastando a limitação decorrente da competência da União sobre o sistema monetário, conforme interpretação fixada pelo STF.

7.
O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, sendo adequado o percentual de 10% sobre o proveito econômico.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5o, XXII; 22, VI; 30, I e III.
CTN, art. 161, § 1o. CPC, art. 85, § 3o. Lei n. 8.383/1991, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.216.078 (Tema 1.062), Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 1.217 da repercussão geral, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 4.9.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 1012085-12.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

A decisão recorrida determinou a adequação da Certidão de Dívida Ativa para observância da Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. 336056887).

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Várzea Grande visando à cobrança de crédito tributário de IPTU regularmente inscrito em Dívida Ativa. O executado, representado pela Defensoria Pública Estadual, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegalidade dos índices de atualização aplicados pelo exequente.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão impugnada viola a competência constitucional do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar tributos de sua competência, nos termos do artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal (Id. 336056887).

Alega que a legislação municipal, especificamente os artigos 10 a 33 e 269 a 282 da Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991, que institui o Código Tributário do Município de Várzea Grande, prevê expressamente a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora à razão de 1% ao mês, em consonância com o Código Tributário Nacional.

Defende que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não ilidida por prova inequívoca, e que a decisão recorrida afronta o artigo 161, parágrafo 1o, do CTN, bem como o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Argumenta que o IPCA reflete os preços ao consumidor e representa a real perda de valor da moeda, sendo índice inflacionário por excelência, enquanto a Taxa Selic segue metas prefixadas pelo Comitê de Política Monetária Nacional e representa a remuneração de títulos públicos federais, não refletindo adequadamente a perda de valor da moeda.

Sustenta que a controvérsia sobre a competência dos municípios permanece pendente de deliberação no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1.217 do STF, versando sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.

Invoca precedente deste Tribunal, especificamente o Agravo de Instrumento n. 1023663-07.2025.8.11.0000, no qual teria sido concedido efeito suspensivo em situação idêntica, reconhecendo a competência municipal para legislar sobre índices de atualização monetária e a inexistência de vinculação obrigatória à Taxa Selic (Id 336056889).

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, argumentando que a condenação somente seria cabível na hipótese em que o acolhimento da exceção de pré-executividade resultasse na extinção, ainda que parcial, do feito executivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 336392385).

Sem contrarrazões (Id 351591864).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 1012085-12.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

A decisão recorrida determinou a adequação da Certidão de Dívida Ativa para observância da Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. 336056887).

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Várzea Grande visando à cobrança de crédito tributário de IPTU regularmente inscrito em Dívida Ativa. O executado, representado pela Defensoria Pública Estadual, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegalidade dos índices de atualização aplicados pelo exequente.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão impugnada viola a competência constitucional do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar tributos de sua competência, nos termos do artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal (Id. 336056887).

Alega que a legislação municipal, especificamente os artigos 10 a 33 e 269 a 282 da Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991, que institui o Código Tributário do Município de Várzea Grande, prevê expressamente a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora à razão de 1% ao mês, em consonância com o Código Tributário Nacional.

Defende que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não ilidida por prova inequívoca, e que a decisão recorrida afronta o artigo 161, parágrafo 1o, do CTN, bem como o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Argumenta que o IPCA reflete os preços ao consumidor e representa a real perda de valor da moeda, sendo índice inflacionário por excelência, enquanto a Taxa Selic segue metas prefixadas pelo Comitê de Política Monetária Nacional e representa a remuneração de títulos públicos federais, não refletindo adequadamente a perda de valor da moeda.

Sustenta que a controvérsia sobre a competência dos municípios permanece pendente de deliberação no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1.217 do STF, versando sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.

Invoca precedente deste Tribunal, especificamente o Agravo de Instrumento n. 1023663-07.2025.8.11.0000, no qual teria sido concedido efeito suspensivo em situação idêntica, reconhecendo a competência municipal para legislar sobre índices de atualização monetária e a inexistência de vinculação obrigatória à Taxa Selic (Id 336056889).

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, argumentando que a condenação somente seria cabível na hipótese em que o acolhimento da exceção de pré-executividade resultasse na extinção, ainda que parcial, do feito executivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 336392385).

Sem contrarrazões (Id 351591864).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida violaria a competência constitucional do Município para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários.

Alega, ainda, que o acórdão proferido em caso análogo teria reconhecido a necessidade de concessão de efeito suspensivo, em razão da relevância da matéria e do possível impacto financeiro na arrecadação municipal. Defende que a legislação local já prevê expressamente os índices aplicáveis, não sendo possível a substituição pela Taxa Selic, que não refletiria adequadamente a correção inflacionária.

Sustenta, também, afronta ao artigo 161, §1o, do CTN, ao artigo 1o da Lei 8.383/91 e ao artigo 22, IV, da Constituição Federal, concluindo pela reforma integral da decisão agravada (Id 336056887).

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção para limitar a atualização das CDAs à Taxa Selic. Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando a legalidade dos índices previstos na legislação municipal.

Sobre o assunto, observo que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

No entanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, dentre os quais se destaca o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Embora o tema em questão se refira diretamente à legislação estadual e distrital, o entendimento ali consolidado, em razão da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser aplicado também aos Municípios.

Isso porque, ao exercerem competência suplementar para legislar sobre os encargos moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, os entes municipais podem, por meio de lei, estabelecer índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que tais parâmetros não ultrapassem os adotados pela União para finalidades equivalentes.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 136/2025, foi estabelecido, em seu artigo 3o, § 1o, que:

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Esse dispositivo constitucional corrobora o entendimento de que a Taxa SELIC constitui o limite máximo admissível para a atualização dos créditos públicos, inclusive os de natureza tributária.

No caso concreto, não há dúvidas de que o Município de Várzea Grande, por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

Como bem ponderado na decisão agravada, a jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.

Neste sentido:

(...)3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

(TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

(...) Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários..

(TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

Importa salientar que a alegação do agravante acerca da possibilidade de aplicação de juros de mora de 1% ao mês com base no art. 161, §1o, do CTN não procede, uma vez que esse dispositivo apenas prevê tal percentual como parâmetro supletivo, aplicável na ausência de norma específica, não afastando, contudo, a limitação imposta pela competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação de que a adoção do IPCA seria legítima por se tratar de índice instituído por lei federal (Lei n. 8.383/1991), também não merece acolhimento. A controvérsia não reside na origem ou na validade individual do índice, mas no fato de que sua combinação com juros de mora de 1% ao mês gera encargos superiores à Taxa SELIC, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, não se verifica violação ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF) ou à autonomia municipal (art. 30 da CF), uma vez que a limitação imposta pela decisão agravada decorre da interpretação sistemática do texto constitucional, em especial da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante.

Por fim, destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 1217 da repercussão geral, que tratava especificamente da questão relativa aos Municípios. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins"
, nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia.

Dessa forma, ao determinar que as CDAs que embasam a execução fiscal sejam ajustadas à Taxa SELIC como limite para os juros de mora e a correção monetária, a decisão agravada segue o entendimento consolidado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantida nesse aspecto.

Dos honorários advocatícios.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo de origem em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade, também não assiste razão ao agravante.

Isso porque, ao reconhecer a necessidade de adequação das CDAs aos limites da Taxa SELIC, impõe-se a condenação do Município ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, calculados sobre a diferença entre o valor originalmente exigido e o valor revisto com base na referida taxa.

O percentual fixado encontra respaldo nos critérios legais estabelecidos no mesmo dispositivo legal, inexistindo qualquer excesso ou irregularidade que autorize sua modificação.

Dessa forma
,
a decisão agravada deve ser mantida, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os elementos constantes dos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026